Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0741944-71.2020.8.07.0000 Agravante BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME Agravados GERALDO DE PAULA TEIXEIRA THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0009881-96.2009.8.07.0007) que tem como executados ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA, THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e a manutenção da penhora deferida sob o salário do devedor THIAGO, nos seguintes termos (ID 69633111): “Inicialmente, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, a fim de que transfira os valores apontados no Id. n. 68916133, para a conta indicada no Id. n. 69558700, visto que se trata de pagamento referente aos honorários sucumbenciais. Tudo isso, independentemente de preclusão, tendo em vista a ausência de impugnação à penhora, consoante decisão de Id. n. 37588409. Noutro giro indefiro o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, tendo em vista que não comprovado o elemento subjetivo que justifique a aplicação da referida multa. Outrossim, o simples fato do não pagamento do débito não é causa geradora de ato atentatório à dignidade da Justiça. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 744 DO CPC. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 744, inciso V, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1267188, 07099615420208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. HIPOTECA. ESTATUTO DE CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DE VENDA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. MULTA. DESCABIDA. 1. Não cabe aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando inexiste comprovada e dolosa prática de ocultação de bens, a fim de frustrar a execução. 2. Sem prova de má-fé do devedor, não se verifica conduta maliciosa tão somente pela indicação à penhora bem contendo registro de hipoteca e submetido a cláusula condominial que impõe condições à venda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1268815, 07118824820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro a manutenção da penhora deferida sob o salário do devedor THIAGO , a fim de que alcance a dívida principal, uma vez que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, desta forma estão abarcados pela exceção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, já o débito principal não se aplica a regra disposto anteriormente. Desta forma, aguarde-se os demais depósitos pelo órgão empregador do devedor THIAGO, com o intuito de se quitar os honorários. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para que dê andamento ao feito, no tocante ao débito principal. Prazo de 5 (cinco) dias”. Narra a peça recursal que o feito de origem se refere a ação de cumprimento de sentença referente à ação monitória ajuizada pela Agravante há 11 anos (2009), com fundamento no inadimplemento de contrato de locação de máquinas, inicialmente proposta em face da Agravada Engecon - Engenharia, Construções e Serviços Gerais Ltda – ME. Assevera que os agravados não possuem bens localizáveis e que se recusam a indicar bens à penhora. Assim, o agravante requer seja mantida a penhora do salário do executado, ainda que no percentual de 30%, a fim de que ele possa honrar com seus compromissos. Esclarece que, em que pese a impenhorabilidade constante no art. 833, inc. IV do CPC, excepcionalmente, há que permitir a flexibilização da norma quando a hipótese do caso concreto revelar que o bloqueio não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente. Afirma que foi determinado aos agravados que indicassem bens passíveis à penhora, sob pena de considerar o não cumprimento como ato atentatório à dignidade da justiça (ID 37588361), todavia os agravados permaneceram inertes. Assim, o agravante requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar a manutenção da penhora sobre a remuneração do Agravado, Thiago Oliveira Teixeira, nos moldes já praticados, ou seja, no percentual de 30%, até a quitação do débito principal. No mérito, requer a manutenção da penhora sobre a remuneração do Agravado, Thiago Oliveira Teixeira, até que o débito principal seja quitado, bem como seja determinada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos da decisão anteriormente proferida, ou, subsidiariamente, determinar imediatamente que os Agravantes apresentem bens passíveis à penhora. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação monitória ajuizada pelo agravante em face da agravada Engecon – Engenharia, Construção e Serviços Gerais Ltda – Me, referente a contrato de locação de máquina, no valor de R$ 17.076,17 (dezessete mil e setenta e seis reais e dezessete centavos). A penhora de 30% sobre o vencimento do executado Thiago Oliveira Teixeira foi deferida, até o adimplemento total da condenação referente aos honorários advocatícios de sucumbência (ID’s 37588397 e 37588398). Os descontos já realizados e depositados em conta judicial referem-se aos meses de Junho a Outubro de 2019, vinculados ao presente feito, havendo um saldo remanescente devido no importe de R$ 7.367,47 (sete mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) (ID 58417616). O exequente, ora agravante, requereu a manutenção da penhora de 30% do salário do executado Thiago Oliveira Teixeira para pagamento da dívida principal cobrada nos autos (ID 69558700), sendo indeferida, sob o fundamento de que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, desta forma estão abarcados pela exceção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, já o débito principal não se aplica a regra disposta anteriormente” (ID 69633111). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Ao que consta, o executado Thiago Oliveira Teixeria exerce a função de Técnico G. E. Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Educação e percebe remuneração de R$ 5.972,45 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos (ID 37588384). A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. Atendendo a essa premissa, a penhora de 30% (trinta por cento incidente sobre a renda líquida auferida pelo agravante, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a sua subsistência. Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a manutenção da penhora de 30% sobre a remuneração do agravado Thiago Oliveira Teixeira, até a quitação do débito principal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator